Tribunal: TJSP
Processo: 2155500-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS PELA DECISÃO PROFLIGADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2155500-30.2020.8.26.0000/50001
Registro: 2020.0000872547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2155500-30.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
LUCIANA PIRES DE CAMARGO, é embargado KAZUNOBU KAWAGOE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica
3a Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2155500-30.2020.8.26.0000/50001
2
Embargante: LUCIANA PIRES DE CAMARGO
Embargado: KAZUNOBU KAWAGOE
VOTO No 27917
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
REFUTADOS PELA DECISÃO PROFLIGADA CARÁTER
PROTELATÓRIO EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
novos
embargos
de
declaração opostos, a fls. 2/8, por Luciana Pires de Camargo tendo por alvo o
acórdão de fls. 204/209, sob o fundamento que o aresto padece de omissão,
alegando que não houve apreciação no tocante a coisa julgada, referente as
astreintes fixadas na r. sentença já transitada em julgado. Alega a recorrente que
esta C. Câmara não poderia ter limitado a multa diária a apenas 30 dias.
É o relatório.

Mais uma vez não assiste qualquer razão
à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2155500-30.2020.8.26.0000/50001
3
Isso porque a coisa julgada a que se fez
referência diz respeito exclusivamente ao cabimento da multa cominatória.
Todavia, o valor da penalidade, ou mesmo sua periodicidade, pode ser
modificado pelo juiz, a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado
(CPC, art. 537, § 1o).
Nessa
direção,
leciona
Humberto
Theodoro Junior:
“Não há definitividade, outrossim, na imposição e arbitramento da astreinte,
mesmo porque não se trata de verba que integra originariamente o crédito da
parte, mas de simples instrumento legal de coerção utilizável em apoio à
prestação jurisdicional executiva. É por isso que não há de pensar-se em coisa
julgada na decisão que a impõe ou que lhe define o valor, ou lhe determina a
periodicidade. E é em consequência desse feitio apenas coercitivo da multa que
o § 1o do art. 537 autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, a modificar o
valor ou a periodicidade da astreinte caso verifique que se tornou insuficiente
ou excessiva.”1
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado
deste E. Sodalício:
“ASTREINTE - Multa diária arbitrada em tutela de urgência e confirmada
em sentença que julgou parcialmente procedente a ação - Sentença
transitada em julgado - Coisa julgada se forma, contudo, apenas
relativamente à multa e não ao seu valor - Aplicação do art. 537, § 1o, do
1 THEODORO JR. Humberto. Curso de direito processual civil Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum, v. III, 47. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 252)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2155500-30.2020.8.26.0000/50001
4
CPC/2015 - Valor total (R$ 30.000,00) que se releva proporcional e
razoável, condizendo com o lapso temporal de descumprimento da
sentença e a capacidade econômica da recorrente, uma empresa de
telefonia - Recurso desprovido.”2
Se isso não bastasse, cumpre ressaltar
que a limitação da multa imposta está em consonância com a decisão proferida
no cumprimento de sentença (no 0000827-66.2020.8.26.0048), conforme foi
mencionado no v. acórdão embargado: “A única ressalva a ser feita é que a
incidência da multa, deve observar a decisão proferida no cumprimento de sentença da
obrigação de fazer (no 0000827-66.2020.8.26.0048), ou seja, o termo inicial é a partir do
prazo de 10 dias, concedido para o executado cumprir a obrigação, e, ainda, deve ser
observado que a multa está limitada a R$ 3.000,00” (fls. 209).

Se a embargante não se conforma com a
interpretação dada aos fatos e ao direito exposto nos autos, não são os
embargos de declaração a via apropriada para modificação do julgado.

Por fim, é certo que o magistrado não
está obrigado, à luz dos cânones da lei processual civil, a responder a todas as
formulações das partes.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração, ficando o embargante advertido sobre os termos do art.
1.026, § 2o e 3o do CPC), para o caso de reiteração de recurso, com caráter
2 TJSP 20a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2231290-88.2018.8.26.0000 Rel. Des.
Álvaro Torres Junior J. 18/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2155500-30.2020.8.26.0000/50001
5
evidentemente protelatório.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR